Tribunal: TJPA
Processo: 0805485-20.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805485-20.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER DESCONTO REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS FEITOS PELOS FUNCIONÁRIOS E AGENTE CREDENCIADOS SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) POR DIA ATÉ O LIMITE DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
DECISÃO PARCIALEMTE CORRETA. AMULTA É UM ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PORÉM, DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENTENDO SER MAIS PRUDENTE MANTER O VALOR DA MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) FIXANDO O LIMITE EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805485-20.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS

ADVOGADO: ELSON SANTOS ARRUDA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado deferiu o pedido de tutela antecipada, no sentido de que a agravante se abstenha de efetuar qualquer desconto referente aos empréstimos feitos pelos funcionários e agente credenciados, em caso de descumprimento, arbitrou multa no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) por cada desconto realizado até o limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Alega não ter cometido qualquer irregularidade, pois agiu tão-somente de acordo com o legalmente contratado com o agravado, não procedendo, portanto, com cobrança indevida e abusiva.

Aduz que a estipulação da multa na forma constante na decisão guerreada mostrasse desarrazoada e desproporcional.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos às ID.1914167/1922185.

Às ID.2206891 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2421022 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido de tutela antecipada, no sentido de que a agravante se abstenha de efetuar qualquer desconto referente aos empréstimos feitos pelos funcionários e agente credenciados, em caso de descumprimento, arbitrou multa no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) por cada desconto realizado até o limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para a agravada ter seu nome nos cadastros de inadimplentes e/ou continuar sofrendo mensalmente os descontos referentes ao suposto empréstimo.

Por fim, quanta ao tocante da multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Porém, importante ressaltar
que se formos levar em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, percebo que o valor do limite fixado não está de acordo, sendo mais prudente reduzir para o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada somente no tocante ao limite do valor arbitrado de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020